Tribunal: TJSP
Processo: 7003171-17.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Histórico prisional desfavorável, com cometimento de novos crimes e faltas disciplinares de natureza grave – Condição de ordem subjetiva não satisfeita – Elementos contrários ao atestado de comportamento carcerário e suficientes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Histórico prisional desfavorável, com cometimento de novos crimes e faltas disciplinares de natureza grave – Condição de ordem subjetiva não satisfeita – Elementos contrários ao atestado de comportamento carcerário e suficientes à cassação da medida concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7003171-17.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WILLIAM CUSTODIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para, reformada a r. decisão de fls. 18/19, determinar
o retorno do agravado ao regime fechado de cumprimento de pena, por
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7003171-17.2019.8.26.0344
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
WILLIAM CUSTÓDIO PEREIRA
COMARCA DE MARÍLIA
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 680.638)
VOTO No 34.547
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao regime
semiaberto
Recurso do Ministério Público
Ausência de
requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico

Histórico prisional desfavorável, com cometimento de novos
crimes e faltas disciplinares de natureza grave
Condição de
ordem subjetiva não satisfeita
Elementos contrários ao
atestado de comportamento carcerário e suficientes à cassação
da medida concedida Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado por WILLIAM CUSTÓDIO PEREIRA, sob o fundamento de
terem sido preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 18/19).
Alega, em síntese, que o agravado não reúne
mérito pessoal para ser agraciado com a progressão, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
3
longa pena a cumprir e da natureza e gravidade dos delitos,
perpetrados, inclusive, em comparsaria e mediante grave ameaça à
pessoa, com emprego de arma de fogo, além de ter sido preso em
flagrante delito no período de prova do livramento condicional.
Sustenta, ainda, que o sentenciado praticou
faltas disciplinares de natureza grave e ostenta outra condenação, o que
revela completa ausência de absorção da terapêutica de reabilitação
prisional, não sendo suficiente o mero atestado de comportamento
carcerário para a concessão da progressão de regime.
Requer,
alternativamente,
a
realização
de
exame criminológico, a fim de aferir o preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 21/29).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pela
mantença da r. decisão atacada (fls. 38/41vo).
Mantida a r. decisão (fls. 42), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do agravo (fls. 48/52).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
4
Em que pese o respeitável entendimento do
culto Magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece provimento o recurso.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento
de certo lapso temporal da reprimenda) e subjetivo (boa conduta
carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento).
O sistema progressivo de execução de pena
privativa de liberdade foi adotado pela legislação pátria, devendo o
condenado cumpri-la com passagem do regime considerado mais
rigoroso para outro mais brando, observado o preenchimento dos
requisitos legais, de forma a garantir-lhe uma preparação à vida
fora do cárcere.
A sua consagração tem objetivos claros de
trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio
sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à
sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma
paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
5
com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.
No
caso
específico
dos
autos,
versa
a
controvérsia acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo,
bem como da necessidade de exame criminológico para a sua aferição.
Pois bem. Diante da análise do conjunto fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que o agravado cumpre a pena
de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
pela prática de crimes de roubo majorado, cujo início do resgate se deu
em 25/06/2014, com término previsto para 08/09/2026 (fls. 04/08).
Além das 04 (quatro) condenações por crime
patrimonial, o sentenciado também registra 02 (duas) revogações de
livramento condicional em seu histórico prisional, motivadas pela
reiteração criminosa, e 02 (duas) faltas disciplinares de natureza
grave, consistentes em desobediência e desrespeito a servidor e
abandono do sistema carcerário em 21/05/2018, que se deu,
consoante consulta ao Sistema VEC Vara das Execuções Criminais,
quando da segunda saída temporária, após ser beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto em 30/08/2017, sendo recapturado
em 11/06/2018 e reabilitado apenas em 11/07/2019.
Dessa forma, embora a gravidade dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
6
perpetrados e a longa pena por cumprir não constituam, por si sós,
óbices à progressão pleiteada, no caso ora em exame, o condenado
demonstrou, ao se enveredar em novas práticas criminosas e perpetrar
faltas disciplinares de natureza grave, comportamento inadequado e
impulsivo, não estando o magistrado, vale frisar, adstrito ao atestado de
comportamento carcerário, mormente quando há elementos suficientes
que destoam da conclusão firmado em tal documento, como ocorre na
espécie.
Deve, pois, ser observado, por mais tempo e
com maior rigor, no regime fechado para, ao depois e demonstrado
mérito suficiente, ser promovido ao regime semiaberto.
É o mínimo que espera a sociedade reiterada e
gravemente por ele ultrajada.
Nunca é demais rememorar que no regime
intermediário teria direito a saídas temporárias, retornando, ainda que
por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda
mais inarredável a necessidade de um prognóstico minimamente
favorável.
Diante de tais fatos, o pedido ministerial
comporta acolhimento, uma vez que não foi preenchido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003171-17.2019.8.26.0344 -Voto no 34.547
7
sentenciado o requisito subjetivo necessário à obtenção do benefício
que lhe foi concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo para, reformada a r. decisão de fls. 18/19, determinar o
retorno do agravado ao regime fechado de cumprimento de pena.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator